Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-58.2020.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000214-58.2020.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA JAPIASSU VIANA

APELADO: DANIEL RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NARIANA FAGUNDES ARAUJO BRITO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE EMPRESA EM NOME DE LAVRADOR RESIDENTE NA ZONA RURAL DA BAHIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DA JUCESP E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) REGISTRADA INDEVIDAMENTE. COMPETÊNCIA DA JUNTA COMERCIAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado de São Paulo possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a JUCESP, enquanto autarquia estadual, está vinculada à sua administração indireta, sendo corresponsável pelos danos causados a terceiros pelos seus agentes públicos.

2. A Junta Comercial também é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a empresa registrada indevidamente em nome do autor não era um MEI (Microempreendedor Individual), mas uma EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), cuja competência para registro é, indubitavelmente, das Juntas Comerciais.

3. Há interesse de agir do autor, uma vez que a pretensão inclui não apenas o cancelamento do registro, mas também a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais, questões que demandam tutela jurisdicional.

4. A responsabilidade da Junta Comercial pela verificação da autenticidade e legitimidade dos documentos apresentados para registro empresarial está expressamente prevista no art. 1.153 do Código Civil, constituindo dever de fiscalização cuja inobservância pode gerar responsabilidade civil.

5. Configura-se o dano moral na hipótese em que pessoa de baixa escolaridade, inscrita no Cadastro Único como indivíduo de baixa renda, residente na zona rural de município baiano, tem seu nome e documentos utilizados fraudulentamente para abertura de empresa em outro estado, gerando protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

6. A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, suas consequências para a vítima e o caráter pedagógico da medida.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8000214-58.2020.8.05.0123
, em que figuram como apelantes,
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, e como apelado, DANIEL RAMOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA